Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741982-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETE ALVES DE SOUSA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO Na petição de ID 64142408, ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS requer a certificação do trânsito em julgado, afirmando que não houve interposição de recurso, e pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Nada a prover, uma vez que houve a interposição de recurso especial por ELIZABETE ALVES DE SOUSA XAVIER no ID 59065863 e foi proferida decisão de sobrestamento do apelo no ID 60782255. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 60782255. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024